Tribunal: TJDFT
Processo: 0717102-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS E DERIVADAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus visando o trancamento da ação penal ajuizada em face dos pacientes.
2. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação ou extinção da punibilidade.
3. Havendo a inicial indicado os fatos com suas circunstâncias, individualizando a conduta imputada aos pacientes, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal, de modo a possibilitar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa e tendo o magistrado, ao receber a denúncia, ainda que de forma sucinta, considerado presentes os pressupostos necessários para dar início à persecução penal, não há falar em inépcia da denúncia.
4. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Assim, eventual interferência no trâmite processual descrito no CPP pode configurar quebra nessa cadeia. No entanto, não basta a mera alegação de quebra, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova, o que não ocorreu nos autos.
5. Cabe ao perito criminal detalhar as características das substâncias encontradas em poder dos acusados no momento do flagrante.
6. Presente a justa causa para a denúncia e havendo necessidade de revolvimento da matéria fático-probatória, não se observa qualquer ilegalidade nesta oportunidade, devendo a ação penal ter regular prosseguimento.
7. Ordem denegada.